Tribunal: STF
Processo: AI 787039
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo interno interposto em 02.07.2015 contra decisão monocrática por mim proferida, que conheceu do agravo de instrumento mas lhe negou seguimento, por entender correta a decisão de inadmissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem (art. 557, caput, do CPC/1973 e no art. 21, § 1º, do RI/STF), sob o fundamento de que a controvérsia se insere no âmbito infraconstitucional e o caso atrai a incidência da Súmula 282/STF.
    A parte agravante afirma que o caso envolve a interpretação do art. 227, § 3º da Constituição Federal e defende o recebimento de benefício previdenciário de menores sob guarda.
    Em 25.10.2016, em virtude da similitude fática entre a presente ação e a ADI 4.878, Rel. Min. Gilmar Mendes, determinei o sobrestamento do recurso até a conclusão do seu julgamento.
    Diante do julgamento de mérito da ADI 4.878, firmando entendimento diverso do proferido pelo Tribunal de origem, reconsidero a decisão monocrática proferida e passo à análise do agravo de instrumento.
    Trata-se de agravo de instrumento cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O Tribunal de origem afastou a percepção do benefício previdenciário, tendo em conta que a redação dada pela Lei nº 9.528/1997 ao art. 16, § 2º, da Lei Federal nº 8.213/1991 passou a excluir o menor sob guarda do rol dos dependentes do segurado da Previdência Social.
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 227, § 3º, II, da Constituição. 
    O recurso deve ser provido.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar conjuntamente as ADIs 4.878 e 5.083, redator para acórdão Ministro Edson Fachin, firmou o entendimento no sentido de que deve ser dada interpretação conforme à Constituição ao art. 16, § 2º, da Lei 8.213/1991, para contemplar os “menores sob guarda” na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em respeito ao princípio da proteção integral e da prioridade absoluta (art. 227 da CF/1988), desde que comprovada a dependência econômica, nos termos da legislação previdenciária aplicável (art. 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991 e Decreto 3.048/1999). O julgado contou com a seguinte ementa:
    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 16, § 2º, DA LEI N.º 8.213/1991. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 9.528/1997. MENOR SOB GUARDA. PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227, CRFB. INTERPRETAÇÃO CONFORME, PARA RECONHECER O MENOR SOB GUARDA DEPENDENTE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DESDE QUE COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. 
    1. Julgamento conjunto da ADI nº 4.878 e da ADI nº 5.083, que impugnam o artigo 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, na redação conferida pela Lei n° 9.528/1997, que retirou o sob guarda’do rol de dependentes para fins de concessão de benefício previdenciário. 
    2. A Constituição de 1988, no art. 227, estabeleceu novos paradigmas para a disciplina dos direitos de crianças e de adolescentes, no que foi em tudo complementada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. º 8.069/1990). Adotou-se a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, que ressignificam o status protetivo, reconhecendo-se a especial condição de crianças e adolescentes enquanto pessoas em desenvolvimento. 
    3. Embora o sob guarda’tenha sido excluído do rol de dependentes da legislação previdenciária pela alteração promovida pela Lei n° 9.528/1997, ele ainda figura no comando contido no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), que assegura que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e direitos, inclusive previdenciários. 
    4. O deferimento judicial da guarda, seja nas hipóteses do art. 1.584, § 5º, do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002); seja nos casos do art. 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), deve observar as formalidades legais, inclusive a intervenção obrigatória do Ministério Público. A fiel observância dos requisitos legais evita a ocorrência de fraudes, que devem ser combatidas sem impedir o acesso de crianças e de adolescentes a seus direitos previdenciários. 
    5. A interpretação constitucionalmente adequada é a que assegura ao sob guarda’o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e também porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia. Prevalência do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, VI, CRFB. 
    6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o sob guarda’, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999).”
    Dessa orientação divergiu o Tribunal de origem.
    Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, conheço do agravo de instrumento e dou provimento ao recurso extraordinário para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento e análise dos requisitos previstos na legislação previdenciária, observando-se a premissa de que o “menor sob guarda” é contemplado na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social. Julgo prejudicado o agravo interno. 
    Publique-se. 
          Brasília, 14 de março de 2022. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator